Tribunal: TJMT
Processo: 0002974-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002974-84.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SUELI NASCIMENTO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 207.317.011-00 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO
— REINTEGRAÇÃO DE POSSE — DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS — INDENIZAÇÃO — LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA — AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO — LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DO PROCESSO — HABILITAÇÃO DOS SÓCIOS — POSSIBILIDADE — JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

A liquidação e a extinção da sociedade empresária, parte legítima à época do ajuizamento da demanda, no curso do processo, autoriza a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios, ante a existência de discussão acerca de crédito em favor da pessoa jurídica consistente em indenização pela demolição de benfeitorias, além da reintegração de posse.

Por outro lado, verifica-se a impossibilidade material de se julgar a causa em segunda instância, ante a ausência de regularização do polo passivo, a impor a declaração de nulidade da sentença.

Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado.

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 5758449), proferida em
ação de reintegração de posse com pedido de liminar initio litis e inaudita altera pars
(
sic
).

Assegura que a sentença, “
embora tenha reconhecido que a parte apelada ocupa irregularmente faixa de domínio de rodovia (bem público de uso comum do povo), condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização da(s) ‘benfeitoria(s)’ ali encontrada(s), todas de natureza meramente voluptuária
”. Todavia, “
o simples fato de o Estado de Mato Grosso ter prestado caução nos autos para reparar eventuais danos ao particular não implica criar na parte contrária a expectativa de que iria ser indenizada caso fosse reconhecida, ao final, a natureza pública da área litigiosa
”.

Assevera que a ocupação irregular de bem público configura mera detenção, pelo que, “
não há falar em direito de indenização tampouco em direito de retenção da(s) ‘benfeitoria(s)’ porventura constituída(s) irregularmente, especialmente quando tiver(em) que ser demolida(s) pelo Poder Público, como no presente caso
”.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões de Sueli Nascimento de Jesus Almeida (Id’s. 5758457, 5758458 e 5758459).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7180536).

Converti o julgamento em diligência e determinei a intimação das partes para manifestarem sobre possível legitimidade da sociedade empresária S. N. J. Almeida & Cia Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, em conformidade com o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil (Id. 26766969).

Manifestação do
Estado de Mato Grosso
a declarar que “
não possui conhecimento acerca de eventual legitimidade de tal empresa
” (Id. 28288497), e de
Sueli Nascimento de Jesus Almeida
a alegar que “
tal empresa já fora baixada pelo Sistema da Receita Federal do Brasil, bem como, não possui legitimidade para ser incluída nesta demanda
” (Id. 28303485).

É o relatório.

VOTO

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Porém, analisando o caso, vê-se que durante um período de tempo considerável a requerida ocupou de boa-fé o imóvel aqui vindicado sem que qualquer agente público perturbasse ou fiscalizasse sua atuação.

Desse modo, entendo que a ocupante deve ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, aliás, tendo como norte a própria disponibilização pelo Estado de Mato Grosso de valor condizente à indenização ora em discussão, em respeito ao artigo 1.216 do CC/02, conforme exsurge do laudo previamente elaborado e juntado aos autos, devidamente homologados (
sic
) pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, cuja importância foi aceita pela requerida, fls. 203/204.

Outrossim, homologo o valor obtido pelo perito do Estado, qual seja R$51.236,15.

Nesse mesmo diapasão, tenho que foram cumpridos os requisitos constitucionais exigidos para a reintegração de posse, de modo a tornar definitiva a sua imissão, cabendo acentuar, por oportuno, que, nos termos dos artigos 5o, XXIV e 182, §3o, ambos da CF/88, a indenização do bem desapropriado deve ser justa, prévia e em dinheiro; a justa indenização inclui o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, inclusive dos juros compensatórios e moratórios e correção monetária.

Contudo, com relação a estes últimos, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que somente são devidos em sendo constatado o efetivo atraso no pagamento da indenização, o que, no caso dos autos, não se operou, posto que (
sic
) aquela foi depositada de forma antecipada.

[...]

i
sto posto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras localizada no Município de Cuiabá, localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, Ribeirão da Ponte, em favor do Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça, se houver.

Publiquem-se os editais para conhecimento de terceiros.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se alvará de levantamento em favor da requerida, do montante depositado nestes autos, consoante informação oportuna de dados bancários da parte interessada, que deverá ser intimada pessoalmente para fornecê-los. [...]. (Id. 5758449, fls. 4/6).

O
Estado de Mato Grosso
propôs, em 3 de fevereiro de 2012,
ação de reintegração de posse com pedido de liminar
contra
Rosana Nardi Avila
, com alegação de ocupação irregular de faixa de domínio situada na “
via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, Trecho: Entr. BR 158 (Divisa GO/MT) - Fronteira Brasil/Bolívia, Sub-trecho: Entr. Avenida Miguel Sutil - Entr. MT 050/060
” (petição inicial, Id. 5758201, fls. 1).

A liminar possessória restou deferida nos seguintes termos: “
defiro a liminar, determinando a reintegração de posse do Requerente no imóvel, mediante depósito prévio em juízo, a título de caução, no valor de R$ 51.236,15
” (Id. 5758215, fls. 5).

Antes da efetivação do depósito judicial, o qual ocorreu somente em 5 de abril de 2012 (fls. 5758252, fls. 1), expediu-se mandado de reintegração de posse e o oficial de justiça certificou que, no dia 5 de março de 2012, “
em contato com o vendedor de frente do imóvel, onde hoje encontra-se fechado com sinal de abandono o Sr. Sandro informou, a esta oficial que quem tinha uma loja neste estabelecimento era a Senhora Sueli Nascimento no endereço Rua Marechal Mascaranhas de Moraes n: 472, bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, prosseguindo dirigi-me ao endereço indicado em contato com a Sra. Sueli Nascimento de Jesus Almeida, informou que a Sra. Rosana Nardi Avila, reside hoje na cidade de Taubaté-SP e disse que é a atual proprietária do imóvel
” (Id. 5758216, fls. 7).

Em razão das informações postas na certidão do oficial de justiça, o Estado de Mato Grosso protocolou pedido de emenda da inicial para “
excluir do polo passivo a Senhora Rosana Nardi Avila, e incluir no polo passivo a Senhora Sueli Nascimento de Jesus Almeida
” (Id. 5758253, fls. 3), o qual foi deferido na data de 9 de julho de 2012 (Id. 5758255).

Após a citação da apelada (Id. 5758257, fls. 4), esta apresentou contestação a alegar que, “
detém a posse mansa e pacífica, por mais de 30 (trinta) anos,
inclusive exercendo no local do imóvel as suas atividades profissionais e comerciais
, com todas as licenças e alvará de funcionamento expedido pela Municipalidade de Cuiabá, inclusive com pagamentos regulares de Imposto Predial e Territorial Urbano, desde o ano de 1978
” (Id. 5758258, fls. 6). [sem negrito no original].

Anexou à contestação fotocópia do
Boletim de Cadastro Imobiliário
emitido pela Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá, em favor de S. N. J. Almeida & Cia Ltda. (Id. 5758263, fls. 10); do contrato social da empresa (Id. 5758264, fls. 2/7 e Id. 5758265, fls. 1); e de
Ficha de Atualização Cadastral
da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 5758265, fls. 2), a indicar que o local de funcionamento daquele estabelecimento comercial seria no seguinte endereço: avenida Miguel Sutil, no 8522, bairro Santa Rosa, no Município de Cuiabá.

No caso, constata-se que a alegada ocupação irregular de faixa de domínio decorreria de ato praticado pela sociedade empresária S. N. J. Almeida & Cia Ltda., em razão da instalação do estabelecimento comercial naquele local, que teria ocorrido na data de sua constituição, 1o de setembro de 1997 (Id. 5758264, fls. 2/5).

É necessário ressaltar que, a sociedade empresária S. N. J. Almeida & Cia Ltda., Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no 02.065.834/0001-00, não se confunde com a condição de empresária individual de Sueli Nascimento de Jesus Almeida, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no 01.326.114/0001-99.

Aliás, no cadastro de contribuintes da empresária individual consta o domicílio desta situado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 4300, bairro CPA I, no Município de Cuiabá (Id. 5758397, fls. 2), que não tem qualquer relação com a área objeto de desocupação.

Assim, o fato de a apelada integrar o quadro societário da empresa, não autorizava a sua inclusão no polo passivo da demanda possessória e nem requerer, em nome próprio, indenização pela demolição de benfeitorias da pessoa jurídica.

[...] ‘O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante’ (REsp n. 1.327.357/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/ Acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 23/5/2017). Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1215276/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2018).

No entanto
, constata-se que, na data de 5 de janeiro de 2018, procedeu-se à baixa da inscrição da sociedade empresária no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, no curso do processo, em razão de sua extinção, consoante está no sítio eletrônico da Receita Federal:

(Disponível em:
. Acesso em: 5 de fevereiro de 2020).

É certo que, a liquidação e a extinção da sociedade empresária, parte legítima à época do ajuizamento da demanda, no curso do processo, autoriza a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios, ante a existência de discussão acerca de crédito em favor da pessoa jurídica consistente em indenização pela demolição de benfeitorias, além da reintegração de posse.

[...] 2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
.

[...]

4.
A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1784032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se procedeu à regularização do polo passivo da demanda, o julgamento do mérito da causa pelo Tribunal é inviável, a impor a declaração de nulidade da sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que se proceda à regularização do polo passivo, com a habilitação dos sócios da extinta sociedade empresária S. N. J. Almeida & Cia Ltda.; e

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020